Tribunal: STF
Processo: Rcl 79531
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Juiz de garantias. ADI nºs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso não veicula quaisquer argumentos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.